Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718946-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA APELADO: OROZINA MARQUES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WILSON MARQUES DE ALCANTARA em face da sentença proferida pelo Juízo 1.a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 23150972, p. 1-3), que nos autos da ação de querela nullitatis movida pelo recorrente em desfavor de OROZINA MARQUES DA COSTA indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base na regra do art. 485, inc. I c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil. À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Peço vênia, para adotar como parte integrante deste relatório, o da sentença hostilizada (ID 23150972, p. 1): I. RELATÓRIO Trata-se de 'Querela Nullitatis' movida por WILSON MARQUES DE ALCANTARA em desfavor de OROZINA MARQUES DA COSTA, partes qualificadas. Para tanto, a parte autora infere que tramitou neste juízo uma ação de reintegração de posse da ré contra o Sr. LAZARO BORGES GODINHO (Proc. n. 2010.03.1.026822-5), cuja sentença concedeu a pretensão em favor da Sra. Orozina, confirmada por acordão. Aduz que as decisões judiciais resultaram de "erro 'in judicando' porque fundamentou-se na falsa hipótese de que o bem imóvel em questão seria uma posse de OROZINA MARQUES DA COSTA sobre imóvel de domínio de particular". Consigna, ainda, que a área seria de propriedade da TERRACAP, de modo que a ré nunca foi a sua possuidora, mas mera detentora. Em conclusão, discorre sobre a nulidade absoluta perpetrada e a natureza transrescisória da 'querela nullitatis'. Decido. A parte autora não resignada com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 23150976, 1-14). Nas razões recursais, suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional. No mérito, repisam os argumentos lançados na petição inicial (ID 23150033, p. 1-9). Alega também que: “Por outro bordo, a r. sentença recorrida afirmou que o autor desta ação não observou o litisconsórcio no processo de origem. Entretanto, quando o Juiz entende ser o caso de litisconsórcio necessário, deve oportunizar à parte a emenda à inicial para incluir eventual litisconsorte necessário. Mas, no caso em tela, isto não ocorreu.” Argumenta que a sentença hostilizada confunde posse com detenção, uma vez que admitiu que o imóvel em disputa é um bem público, porém, consignou que não é permitido a rediscussão da ação possessória entre particulares. Afirma que: “A simples existência da r. decisão que se pretende anular gera uma falsa ideia que é possível ao particular obter judicialmente proteção possessória para um imóvel público por ele invadido.” Defende que o interesse de agir pode limitar em obter do Judiciário uma simples declaração, que no caso, seria de que a ré não tem direito a proteção possessória. Assevera que é patente a nulidade da sentença/acórdão proferidos nos autos do processo n.o 2010.03.1.026822-5 que tramitou pela 1.a Vara Cível de Ceilândia, porque não houve a participação da TERRACAP como litisconsorte passivo necessário, uma vez que trata de imóvel público de propriedade dessa empresa pública distrital. Coligem julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça para firmar as teses defendidas. Ao final, pede o provimento do seu recurso de apelação para cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para inclusão dos litisconsortes necessários e o regular processamento da ação. O recurso foi preparado (ID 23150977/78). A parte ré representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou contrarrazões ao recurso, pugna-se pelo desprovimento do apelo, para manter hígida a sentença hostilizada (ID 23150991). É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação do apelante, constato que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir declinadas. O artigo 932, III, do CPC[1] confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Ainda, o inc. I deste mesmo artigo processual[2] c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT[3] confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Na admissibilidade recursal deve aferir a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. No vertente caso, o interesse processual/recursal passa longe da pretensão veiculada nestes autos, demais disso, existe fato impeditivo ao processamento desta demanda que é deveras patente. No caso em exame, a não admissibilidade do presente recurso decorre de a pretensão materializada na ação anulatória ser considerada teratológica à luz da sistemática processual civil. Na origem o autor, ora apelante, ajuizou ação de querela nullitatis em desfavor de Orozina Marques da Costa, visando a declaração de nulidade da sentença/acórdão da ação de reintegração de posse do processo n.o 2010.03.1.026822-5, que tramitou perante a 1.a Vara Cível de Ceilândia/DF, ação que foi aforada por Orozina Marques da Costa (ré nestes autos) contra Lazaro Borges Godinho. A autora na ação de reintegração de posse sagrou vencedora naquela demanda. O douto Magistrado indeferiu a petição inicial desta ação anulatória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base na regra prevista no art. 485, inc. I c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a pretensão deduzida na querela nullitatis não se reveste das condições processuais necessárias ao processamento da demanda por ausência de interesse da parte autora. Em consulta realizada por este relator no site deste egrégio Tribunal de Justiça, precisamente nos autos do processo n.o 2010.03.1.026822-5, que tramitou perante a 1.a Vara Cível de Ceilândia/DF, o qual é o objeto da presente ação anulatória, deparei com a seguinte decisão proferida por aquele Juízo: Circunscrição:3-CEILANDIA Processo:2010.03.1.026822-5 Vara : 201 - PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO A sentença de fls. 375/389, mantida incólume em instância recursal, reconheceu que a autora cedeu a área objeto do presente feito a seu filho Wanderlei a título de comodato verbal, e não de doação, o que serviu de fundamento para julgar procedente o pedido de reintegração. Alegam às fls. 939/968 os impugnantes Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara que são assistentes litisconsorciais de Lazaro e que possuem legitimidade para impugnar a sentença, nos termos do artigo 123, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Afirmam que Malvina, esposa do requerido Lazaro, não foi citada na fase de conhecimento, o que ensejaria nulidade absoluta pela ausência de litisconsórcio passivo necessário. Referem que a autora anuiu com a composse do imóvel pelo réu e sua esposa Malvina. Sustentam que a sentença proferida no presente processo se fundou em premissas equivocadas, como a existência de má-fé e conluio entre os impugnantes e o requerido. Resposta da autora às fls. 989/997. Decido. 1. Cadastrem-se Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara como interessados, apenas para recebimento de intimação. 2. Foi proferida sentença neste processo de deferimento do pedido de reintegração de posse da autora no imóvel em 17/08/2012, ou seja, mais de cinco anos e seis meses atrás. O trânsito em julgado ocorreu em 11/11/2015, quase um ano e meio atrás. Desde então, a exeqüente, que é idosa, com mais de 80 anos, aguarda a concretização da tutela jurisdicional já obtida. De outro lado, os ora impugnantes Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara propuseram inicialmente a ação rescisória 2015002033593 e posteriormente a ação 2016.03.1.004146-0, em que pleitearam a declaração de nulidade da sentença deste processo. Ambas iniciativas de Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara foram infrutíferas e seus pedidos foram rejeitados. Cumpre acrescentar que o fato de terem Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara omitido no processo 2016.03.1.004146-0 a anterior existência da ação rescisória 2015002033593 implicou na sua condenação por litigância de má-fé nos autos 2016.03.1.004146-0. Não bastasse, Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara apresentaram nestes autos as petições de fls. 840/874 e 939/968, em que reproduzem as mesmas razões esboçadas nos processos 2016.03.1.004146-0 e 2015002033593. Anote-se, ainda, que a petição de fls. 840/874 já havia sido rejeitada pela decisão de fl. 882, contra a qual não foi interposto qualquer recurso, operando-se a preclusão. Restou evidenciado que Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara, apesar de não integram esta lide, em verdade, intentam a todo custo obstaculizar o devido prosseguimento processual, reiterando afirmações já apreciadas neste e em outros processos. O artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece: "Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: ...IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório." Mesmo após já haverem sido condenados por litigância de má-fé no processo 2016.03.1.004146-0, Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara continuam a opor resistência injustificada ao andamento do feito, a proceder de modo temerário, a provocar incidentes manifestamente infundados e a interpor recursos com intuito manifestamente protelatório. Desta forma, impõe-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara, por todas as razões já esboçadas nestes autos e nos processos 2016.03.1.004146-0 e 2015002033593, bem como a sua condenação por litigância de má-fé ao pagamento de forma solidária da multa de 10% sobre o valor corrigido da causa. 3. Adite-se o mandado de fls. 934/935 para cumprimento no mesmo endereço e no endereço indicado à fl. 986. Instrua-se com cópia da petição de fls. 985/986, para que o(a) oficial(a) de justiça possa entrar em contato com as pessoas indicadas, a fim de localizar o imóvel. Consigno que é desnecessário aguardar o decurso do prazo recursal, pois não foi interposto recurso em face da decisão de fl. 931, que determinou a expedição de mandado de desocupação. 4. Após, proceda-se nos termos dos itens 2 e 3 da decisão de fl. 931. Ceilândia - DF, terça-feira, 18/04/2017 às 14h08. Colhe-se do decisum supra que o trânsito em julgado da sentença objeto desta causa operou-se 11/11/2015, senão confira no trecho a seguir: “Foi proferida sentença neste processo de deferimento do pedido de reintegração de posse da autora no imóvel em 17/08/2012, ou seja, mais de cinco anos e seis meses atrás. O trânsito em julgado ocorreu em 11/11/2015, quase um ano e meio atrás.” (grifo nosso). De sorte que a sentença que pretende sua anulação, transitou em julgado há mais de cinco anos. Muito embora, a compreensão jurisprudencial preconiza que o ajuizamento da querela nullitatis insanabilis não se sujeita a questão temporal por se referir aos denominados vícios transrescisórios. Por isso, essa espécie de invalidação de decisum difere da ação rescisória, esta última deve ser proposta no prazo de 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado da sentença/acórdão rescindendo. Sobre o assunto colijo elucidativo julgado destacado do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. DECISÃO QUE FIXA TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA. DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que fixa o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a obrigação exequenda em desconformidade com o entendimento defendido pela parte. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1203635, 07155898920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso). Nesse sentido, decidiu com acerto o juiz sentenciante ao reconhecer ausência de pressupostos processuais para ajuizamento da ação anulatória, porque o autor, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar os pressupostos de constituição e validade para o processamento da ação anulatória, notadamente, a condição de litisconsorte passivo necessário não citado para participar da ação de reintegração de posse no processo n.o 2010.03.1.026822-5, ou seja, o autor, Wilson Marques de Alcântara, ora apelante, não ostentava a qualidade de litisconsorte necessário para a ação possessória referida. Se não bastasse isso, a decisão acima transcrita o condenou por litigância de má-fé quando ele tentou ingressar naquele processo por vias transversas, conforme pode aferir do excerto destacado daquele decisum: “Desta forma, impõe-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara, por todas as razões já esboçadas nestes autos e nos processos 2016.03.1.004146-0 e 2015002033593, bem como a sua condenação por litigância de má-fé ao pagamento de forma solidária da multa de 10% sobre o valor corrigido da causa.”(grifo nosso). De outro lado, não merece acolhida a tese do apelante de nulidade da sentença da ação de reintegração de posse distribuído originariamente sob n.o 2010.03.1.026822-5 por ausência de participação da TERRACAP naquela causa. A tese aduzida pelo recorrente encontra óbice na regra estabelecida no art. 18 do CPC, porque ele não tem poderes para defender os interesses daquela empresa pública distrital, pois ninguém é dado postular direito alheio em nome próprio, senão confira o inteiro teor do mencionado dispositivo processual: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Se isso não fosse o suficiente para repelir a pretensão veiculada nestes autos. Pior, esta é a segunda ação anulatória ajuizada pelo apelante com o mesmo objeto. A primeira ação idêntica a presente processou na mesma 1.a Vara Cível de Ceilândia/DF sob o n.o 2016.03.1.004146-0. Agora, confira a sentença proferida na primeira ação de querela nullitatis extraída de consulta processual realizada no site deste egrégio Tribunal de Justiça: Processo : 2016.03.1.004146-0 Classe : Procedimento Ordinário Assunto : Defeito, nulidade ou anulação Requerente : WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA e outros Requerido : OROZINA MARQUES DA COSTA SENTENÇA No caso, é comezinho que os autores, ao omitirem a propositura de ação rescisória no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com os mesmos fundamentos de fato e de direito usados nesta ação, agiram com litigância de má-fé. Isso porque a ação rescisória, proposta anteriormente, induz litispendência em relação a este feito e a ciência deste juízo da existência daquela ação evitaria a desnecessária movimentação da máquina administrativa para dar andamento processual, inclusive com a realização de diligências e audiências. Além disso, teria evitado o sobrestamento do cumprimento da sentença da ação de reintegração de posse com o consequente prejuízo à ré. Assim, sendo o processo instrumento da justiça, e somente com sanções aptas, é que a má-fé, a mentira, a chicana, o ato protelatório, enfim, todo ato contrário ao regular desenvolvimento do processo, podem ser afastados de sua intimidade, dando espaço à concretização da justiça, alcançada de modo mais célere quando as partes agem com lealdade processual e boa-fé. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Arcarão os autores com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Ainda, aplico aos autores multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser paga à ré. Anote-se o deferimento da justiça gratuita à requerida. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de reintegração de posse no 2010.03.1.026822-5. Em seguida, desapensem-se e façam-se aqueles autos conclusos. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas em aberto, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, com observância das normas do PGC. (grifo nosso). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Ceilândia, 10 de fevereiro de 2017. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto Vê-se que na primeira ação anulatória o processo foi extinto sem resolução de mérito por litispendência com ação rescisória (processo n.o 20150020335934 da 1.a Câmara Cível). Sendo que a sentença acima transcrita foi confirmada pelo o acórdão n.o 1042122 da relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, que transitou em julgado. Agora vejamos o desfecho da ação rescisória, que transitou em julgado no dia 08/05/2017, conforme o acórdão que foi assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. COMODATO. EXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A pretensão deduzida nesta Ação Rescisória não merece acolhimento, porquanto a r. sentença e o v. acórdão que a confirmou consideraram que foi caracterizado o esbulho, na medida em que o ocupante do imóvel não possuía legitimidade para exercer a posse sobre o mesmo, uma vez que o adquiriu de quem não detinha poderes para ceder os direitos de propriedade. 2. Ademais, não há como acolher a tese dos autores de que houve violação a literal disposição de lei, porquanto a formação de litisconsórcio passivo necessário somente se afigura cabível nas hipóteses em que a "eficácia" do provimento jurisdicional depende do ingresso de todos aqueles que, "por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica", devem figurar no pólo passivo da ação, conforme dicção do art. 47 do CPC/1973, o que não se configurou na espécie. 3. Por fim, não há como ser reconhecido o erro de fato, uma vez que tanto o d. Magistrado sentenciante, como também o egrégio colegiado, não admitiu um fato inexistente, ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido. 4. Pedido Rescisório julgado improcedente. (Acórdão 985804, 20150020335934ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2016, publicado no DJE: 9/12/2016. Pág.: 81/83). (grifo nosso). De maneira que, o apelante não logrou êxito na ação rescisória que propôs visando rescindir a mesma sentença/acórdão objeto da presente ação anulatória. Com a devida vênia, a conduta processual do apelante ultrapassa as raias do absurdo, posto que por duas vezes foi condenado por litigância de má-fé por formular pretensões idênticas à posta nestes autos, uma vez foi condenado no processo n.o 2010.03.1.026822-5, cuja sentença/acórdão é objeto desta causa. A segunda condenação de litigância de má-fé foi nos autos da primeira ação anulatória processo n.o 2016.03.1.004146-0, ambos da 1.a Vara Cível de Ceilândia/DF. Sendo que os dois decisum que condenou o recorrente por litigância de má-fé foram transcritos acima por este relator. Diante desse cenário fático, não paira NENHUMA DÚVIDA de que a pretensão posta nestes autos encontra desprovida de INTERESSE RECURSAL/PROCESSUAL. Isso porque, o autor, ora recorrente não comprovou existência dos chamados vícios transrescisórios contidos nos autos do processo n.o 2010.03.1.026822-5. Por outro lado, esta é a segunda ação anulatória proposta com o mesmo objeto, assunto também objeto da ação rescisória, a qual transitou em julgado. Não obstante tudo isso, colijo elucidativo ensinamento doutrinário sobre o interesse processual/recursal [4]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (...) (grifo nosso). Não é outra a compreensão da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o interesse processual/recursal, conforme demonstram os julgados abaixo transladados pelas suas respectivas ementas: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DO PERITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. VÍCIO NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO APARELHO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual encontra-se atrelado à necessidade e à utilidade/adequação, requisitos que se fazem presentes no caso analisado, diante da necessidade concreta da tutela jurisdicional, pois sem o exercício da jurisdição, por meio do procedimento adequado à situação fática deduzida pelo autor, a pretensão não pode ser satisfeita. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1306196, 07072378420198070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBJETO DE DISCUSSÃO NO BOJO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento decorre da falta de interesse de agir da agravante, na modalidade utilidade, quanto à interposição do recurso, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum, uma vez que a matéria referente a prescrição intercorrente será objeto de exame na objeção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes em primeiro grau. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1303437, 07143810520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Não é demais rememorar que, o atual Código de Processo Civil ampliou sobremaneira as hipóteses em que o relator deverá decidir monocraticamente os recursos. Inclusive, mantendo a regra anterior de negativa de seguimento pelo relator de recurso manifestadamente inadmissível, com é o caso em análise. Com essas considerações, é de clareza solar que não subsiste interesse processual muito menos recursal na pretensão do apelante, uma vez que a jurisdição é una e o assunto devolvido neste recurso de apelação é matéria que foi amplamente discutida em sede de ação rescisória, cujo trânsito em julgado operou na data de 08/05/2017. Ademais, por insistir nesse mesmo desiderato, o recorrente por duas vezes foi condenado por litigância de má-fé. Data máxima vênia, a atuação processual da parte recorrente é censurada pela legislação processual, conforme colocado em linhas anteriores é reincidente em condenação por litigância de má-fé pela mesma pretensão. Demais disso, denota-se que para se livrar das reprimendas pecuniárias advindas de posturas processuais coibidas pela legislação, atribuiu o valor da causa em apenas R$ 1.000,00 (um mil reais). Muito embora, a condenação por litigância de má-fé possa ser fixada em salário mínimo, quando o valor da causa for irrisório (art. 81, § 2.o do CPC[5]). Por conseguinte, fica consignado que reiteração de recursos ou outras medidas descabidas ou protelatórias pertinentes a este processo serão passíveis das correspondentes penalidades processuais. Forte em tais razões, a conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do recurso interposto pelo autor. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo réu. Fixo os honorários advocatícios de forma equitativa em desfavor do apelante, conforme a regra do art. 85, §§ 1.o e 8.o, do Código de Processo Civil, haja vista o valor irrisório atribuído à causa, que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela apresentação de contrarrazões ao recurso. Sem majoração pela sucumbência recursal, uma vez que essa verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, baixem-se os autos à origem. Brasília-DF, 6 de março de 2021, 19:14:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. [5] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...) § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.